Tribunal: CARF
Processo: 10530.901191/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.901191/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.747 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
COMPERACO - COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E AÇO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. RECONHECIMENTO.
Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza indébito na
data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação
(Súmula CARF n° 84).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. RECONHECIMENTO.
Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza indébito na
data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação
(Súmula CARF n° 84).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, reconhecendo o direito pleiteado e homologando a
compensação no limite do crédito reconhecido na diligência.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente), Allan Marcel Warwar Teixeira, Luis Henrique Marotti Toselli,
Lizandro Rodrigues de Sousa (Relator), Gisele Barra Bossa, Efigênio de Freitas Júnior,
Alexandre Evaristo Pinto e Bárbara Melo Carneiro.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.901191/2009-31
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.747 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.901191/2009-31

Relatório
O decidido neste processo aplica-se aos processos, sob jurisdição deste CARF, em
que se pleiteia Saldo Negativo de IRPJ ou de CSLL do ano calendário 2004, itens 43 a 60 da
pauta de 16/06/2020 desta Turma, na forma de paradigma de repetitivos prevista no § 1o do art.
47 do Ricarf.
Trata
este
processo
da
Declaração
de
Compensação
PER/
DComp
41098.74084.280705.1.3.04-4106 (e-fls. 37 e ss), em que o contribuinte requer crédito de
pagamento indevido ou a maior da estimativa mensal IRPJ (código 5993), R$ 23.701,60, PA
08/2004, para compensação de débito de IRPJ (código 5993), R$ 14.842,46, PA 06/2005.
O Despacho Decisório n. 824957844 (e-fl. 35) não reconheceu o crédito e não
homologou as compensações declaradas afirmando que o pagamento estava alocado a débito
constituído. O contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade, alegando que apurou
prejuízo no ano calendário 2004. A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador
DRJ/ SDR considerou improcedente a impugnação, sob o argumento de que não havia prova
documental de que o valor recolhido da estimativa de IRPJ não foi apurado em consonância com
as determinações legais, limitando-se a impugnante a apresentar DCTF Retificadoras, na qual
“zerou” o valor de IRPJ devido por estimativa.
A Resolução 1201000.273 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária (e-fls. 314 e ss)
evidencia que o direito creditório até o limite do Saldo Negativo de IRPJ em 31/12/2004, no
montante de R$ 262.295,28, deve ser observado para o conjunto de todos as PER/Dcomp deste
contribuinte que requerem créditos de pagamento indevido ou a maior de estimativas mensais de
IRPJ. Por bem resumir o litígio, peço vênia para reprodução parcial da Resolução citada:
(...)
Relatório.
Trata o processo da Declaração de Compensação PER/ DComp, em que o contribuinte
requer crédito de pagamento indevido ou a maior da estimativa mensal, para
compensação de débitos.
O Despacho Decisório não reconheceu o crédito e não homologou as compensações
declaradas; o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade que a
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador DRJ/ SDR considerou
improcedente.
Cientificado, o contribuinte apresentou, recurso voluntário, tempestivo, reclamando da
impossibilidade/desarrazoabilidade/desproporcionalidade de se evitar a compensação
dos prejuízos por mero erro de preenchimento da declaração nas Fichas 12A e 17 da
DIPJ apresentada, a qual deveria ser retificada; contudo, dado o lapso de tempo
decorrido, tal retificação se fez inviável, pela Recorrente.
Contudo, o crédito existe, o que comprova mediante a juntada do Balanço Patrimonial
em que apurou o prejuízo de R$ 675.524,73; pleiteia que a verdade material seja
reconhecida, consoante precedentes do CARF.
Voto.
Conselheira Eva Maria Los, Relatora
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.747 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.901191/2009-31

O contribuinte apresentou a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica DIPJ do ano-calendário 2004, no regime de apuração anual com estimativas
mensais com base na receita bruta e acréscimos; na Ficha 09A Demonstração do Lucro
Real, apurou lucro real R$ () 675.524,73, isto é, prejuízo fiscal; na Ficha 11 Cálculo do
Imposto de Renda mensal por estimativa apurou Imposto de Renda a Pagar nos meses
de 01 a 12/2004, que pagou nos prazos, via DARF; e na Ficha 12A Cálculo do Imposto
de Renda sobre o Lucro Real, todos os campos estão zerados, não estando demonstrada
a existência de eventual Saldo Negativo de IRPJ; já no caso das estimativas mensais de
CSLL, demonstrou na Ficha 16 Calculo da CSLL Mensal por Estimativa, os valores de
CSLL a pagar nos meses de 01 a 12/2004, os quais recolheu nos prazos via DARF; mas
na da Ficha 17 Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, o contribuinte
informou na linha 36. Base de Cálculo da CSLL, o valor de R$ () 675.524,73, porém os
demais campos como a linha 43. () CSLL Mensal Paga por Estimativa, restaram
zerados, e deixou de demonstrar eventual o Saldo Negativo de Base de Cálculo da
CSLL, passível de reconhecimento como direito creditório.
Requereu crédito de pagamento indevido da estimativa de IRPJ de 08/2017, no mesmo
valor recolhido via DARF, no PER/Dcomp objeto deste processo.
O Despacho Decisório indeferiu o pleito porque o valor recolhido correspondia ao
débito confessado em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais DCTF,
portanto tal pagamento foi alocado ao correspondente débito confessado, não restando
saldo para compensar outros débitos.
Por sua vez, a DRJ, em relação às estimativas mensais de IRPJ, esclareceu que, como o
contribuinte apurou prejuízo fiscal no ajuste anual do ano-calendário de 2004 e os
pagamentos efetuados por estimativa referentes ao IRPJ/CSLL deveriam compor o
saldo negativo de IRPJ/CSLL, respectivamente do ano-calendário de 2004, que deveria
ter sido apurado na forma do art. 2o, §4o, I a IV, da Lei n° 9.430, de 1996, e passível de
ser restituído ou compensado com débitos do contribuinte, a partir do mês de janeiro de
2005, conforme disposto no art. 5o combinado com o art. 26, da Instrução Normativa
SRF n° 460, de 18 de outubro de 2004, vigente à época da transmissão do PER/Dcomp;
em outras palavras, a estimativa mensal paga somente poderá compor eventual crédito
de saldo negativo, na apuração anual, sendo a sua data base 31/12/2004, no caso; por
isso, a apuração anual do IRPJ/CSLL deveria ter sido demonstrada, para comprovar
eventual crédito de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL.
(...)
O contribuinte juntou também Demonstrativo de Resultados do Exercício, data de
encerramento 31/12/2004, em que apurou Lucro Líquido R$ () 675.524,73.
Observa-se na DIPJ do ano-calendário 2004 que o contribuinte, para uma receita líquida
de R$ 11.148.363,19, informou R$ 11.130.026,04 de custo das mercadorias revendidas,
e apurou prejuízo fiscal e lucro líquido negativo de R$ () 675.524,73; e sua DIPJ foi
aceita e regularmente processada.
À vista destes dados, adoto entendimento prevalente no CARF, expresso no Acórdão no
9101002.913, da 1a Turma da CSRF, em 8 de junho de 2017, cujos excertos transcrevo
e que se aplicam tanto a estimativas mensais de IRPJ, como de CSLL:
(...)
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.747 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.901191/2009-31

Evidencia-se o direito creditório até o limite do Saldo Negativo de IRPJ em 31/12/2004,
de R$ () 262.295,28, a ser observado para o conjunto de todos as PER/Dcomp deste
contribuinte que requerem créditos de pagamento indevido ou a maior de estimativas
mensais de IRPJ, ou de Saldo Negativo de IRPJ deste ano-calendário; e analogamente,
até o limite de R$ () 154.597,86, de Saldo Negativo da CSLL em 31/12/2004.
A Resolução 1201000.273 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária (e-fls. 314 e ss)
requereu à Unidade de origem:
Constam para julgamento nesta Turma do CARF, 19 (dezenove) processos requerendo
créditos de recolhimentos indevidos ou a maior de estimativas mensais de IRPJ e de
CSLL do ano-calendário 2004; contudo, não se dispõe de informação se estes esgotam
todos os pedidos de restituição/compensação, pelo contribuinte, relativos ao ano-
calendário 2004.
A fim de se evitar dar provimento a créditos, em duplicidade, faz-se necessária
diligência que:
a) efetue um levantamento e informe todas as PER/Dcomp apresentadas pelo
contribuinte, em que este requereu créditos de recolhimentos indevidos ou a maior de
estimativas mensais de IRPJ e de CSLL do ano-calendário 2004 e crédito de Saldo
Negativo de IRPJ e de CSLL, relativamente ao ano-calendário 2004, com o seguinte
detalhamento, para cada PER/Dcomp:
1. no da PER/DComp
2. no do processo administrativo
3. informar se o crédito requerido é de recolhimento indevido ou a maior de estimativa
de IRPJ, ou de CSLL, e o mês
4. informar se crédito requerido é de Saldo Negativo de IRPJ ou de CSLL
5. valor do crédito requerido
6. valor do crédito já reconhecido e consumido em compensação de débitos
7. localização do processo.
b) Elaborar os demonstrativos de compensação dos Saldos Negativos de IRPJ e CSLL
reconhecidos, com os débitos declarados em todas PER/Dcomp.
A Unidade de Origem apresentou Relatório (e-fls. 339 e ss) e planilhas anexas,
em que conclui, sobre o crédito total de R$ 262.295,28 recolhidos à título de estimativa de IRPJ
no ano calendário de 2004, que “o crédito de saldo negativo de IRPJ recomposto é suficiente
para englobar a compensação de todos os débitos, mas o de CSLL não, tendo restado parte do
último débito”.

Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.747 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.901191/2009-31

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso é tempestivo. Atendidas as demais condições de admissibilidade, dele
conheço.
O decidido neste processo aplica-se aos processos, sob jurisdição deste CARF, em
que se pleiteia Saldo Negativo de IRPJ ou de CSLL do ano calendário 2004, itens 43 a 60 da
pauta de 16/06/2020 desta Turma, na forma de paradigma de repetitivos prevista no § 1o do art.
47 do Ricarf.
Trata o processo da Declaração de Compensação PER/ DComp em que o
contribuinte requer crédito de pagamento indevido ou a maior da estimativa mensal IRPJ PA
08/2004 (código 5993) para compensação de débito de IRPJ no mesmo código 5993 para o PA
06/2005.
A Unidade de Origem (e-fls. 339 e ss) atestou o direito creditório desde que
respeitado o limite do Saldo Negativo (para o IRPJ em 31/12/2004, de R$ 262.295,28), a ser
observado para o conjunto de todos as PER/Dcomp deste contribuinte que requerem créditos de
pagamento indevido ou a maior de estimativas mensais.
Reputo comprovada a disponibilidade para o mês em questão, pois a Relatório de
Diligência (e-fls. 339 e ss) e planilhas anexas concluiu, sobre o crédito total de R$ 262.295,28
recolhidos à título de estimativa de IRPJ no ano calendário de 2004, que “o crédito de saldo
negativo de IRPJ recomposto é suficiente para englobar a compensação de todos os débitos,
mas o de CSLL não, tendo restado parte do último débito”.
Desta forma, voto por dar provimento ao recurso voluntário, reconhecendo o
direito pleiteado e homologando a compensação no limite do crédito reconhecido na diligência.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital